Tribunal: TJPA
Processo: 0815935-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815935-26.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: RENATA SALAME SEABRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA -

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerente,
RENATA SALAME SEABRA.

O autor firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Torres Dumond” (unidade 1004 - Fragata), com prazo de conclusão da obra em 09/06/2014, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que até a propositura da ação, no ano de 2018, o imóvel não havia sido entregue.

A sentença
julgou “parcialmente procedentes os pedidos da parte autora

para: a) reconhecer a responsabilidade solidárias das requeridas; b) condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor total de compra do
imóvel
, sendo devido tal quantia a autora desde janeiro de 2015 até a efetiva conclusão da obra, valor este que deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’); c)

condenar as requeridas, solidariamente, a pagar
à parte autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC); e) indeferir o pedido de inversão da cláusula penal contratual, por impossibilidade de cumulação com a indenização por lucros cessantes”.

Irresignadas,
as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., afirmando que o contrato em questão foi firmado com a empresa BERLIM INCORPORADORA LTDA., sendo pessoas jurídicas distintas.

No mérito, alegam que a parte apelada não cumpriu com suas obrigações e, assim, não pode exigir o cumprimento do contrato. Também afirmam
que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

Registro, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria somente em 06/09/2023, nos termos da Portaria nº 3876/2023-GP.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão às recorrentes.

Preliminarmente, as apelantes pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., em razão desta ser pessoa jurídica distinta da empesa Luxemburgo Incorporadora Ltda., única parte constante do contrato.

Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito à preliminar.

É cediço que a Construtora Leal Moreira Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário paraense. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado nos recibos de pagamento de valores realizados pela apelada, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Deste modo, entendo que a Apelante Leal Moreira Construtora Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1004 - Fragata do empreendimento “Torres Dumond”, celebrado em 28/01/2011, com a previsão de entrega para dezembro de 2014, já contando com o prazo de prorrogação de 180 dias. Contudo, até a propositura da ação, no ano de 2018, o imóvel não havia sido entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

As apelantes alegam “exceção de contrato não cumprido”, defendendo
que a parte apelada não cumpriu com todas as suas obrigações, estando inadimplente. Assim, não pode exigir o cumprimento do contrato.

Não merece prosperar a alegação, uma vez comprovado o adimplemento substancial das obrigações da parte apelada. Ademais, as apelantes possuem os meios próprios de cobrar eventuais inadimplementos, não podendo se esquivar da obrigação assumida.

Aduzem as apelantes que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o mês de dezembro de 2014. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes apenas no período de dezembro de 2014 até a efetiva entrega do imóvel.

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, também valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para entrega das obras de imóvel em construção.

Finalmente, quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista 09/06/2014, prorrogável por 180 dias, mas até 2018 não havia sido entregue. Ou seja, o atraso se deu por mais de 3 anos, da data estabelecida em contrato.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$20.000,00 (Vinte mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, fixando-os em 20% (Vinte por cento) sobre valor da causa, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/04/2024